Tribunal: STF
Processo: HC 101013
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Denunciação caluniosa. Apresentação de representação tida como caluniosa na Procuradoria da República no Município de Uruguaiana-RS. Ausência de prejuízo à Administração da Justiça Militar. Competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Ordem concedida. 


O bem jurídico tutelado pelo tipo penal da denunciação caluniosa é a Administração da Justiça que foi indevidamente acionada e atingida por eventuais falsas imputações que originaram a instauração de investigação, inquérito ou processo judicial. 




No caso, tendo a conduta delitiva dado origem a procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público Federal e a inquérito policial federal, imperioso é o reconhecimento da competência da Justiça Federal, cujo regular funcionamento foi afetado, para processar e julgar a pertinente ação penal. 




Ordem concedida.